Tribunal: TJES
Processo: 5004705-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004705-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: COMERCIAL E DO GAS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004705-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS:
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação
de
Execução Fiscal n. 0005832-65.2012.8.08.0011
, movida em face de
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA
, suspendeu o feito por 1 (um) ano, na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a suspensão da execução fiscal se deu de forma equivocada, posto que não se esgotaram as diligências a serem realizadas no sentido de localizar bens da parte devedora, pendendo de análise o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Requer, assim, que a r. decisão seja reformada, com o prosseguimento da execução (id. 2682909).

Por inexistir pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ordenei a intimação da parte agravada para que ofertasse contrarrazões (id. 2733607).

Então, a parte agravada indicou, preliminarmente, que o recurso não foi instruído com cópia da petição inicial e da contestação dos autos de origem, em violação ao inc. I do art. 1.017 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito recursal, aduziu que a r. decisão não merece reparos, pois proferida em consonância com a Súmula n. 314 do c. Superior Tribunal de Justiça
1
e com o decidido no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos (id. 2977628).

Proferi despacho no seguinte sentido: “
Verifico dos documentos juntados que o Município agravante tomou conhecimento da não localização dos sócios devedores ou de bens penhoráveis em 01/02/2018 (id. 2682918 e fl. 29-v), data em que, no entendimento do c. STJ, teria tido início, de forma automática e ex lege, o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução. [...]. Dito isso, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Município agravante para que diga sobre a questão
” (id. 2995684).

O agravante manifestou-se no id. 3188499, defendendo que o prazo de suspensão se iniciou em 11/04/2019, conforme certidão de id. 2682918 – pág. 26, que o cientificou da declaração emanada pela i. Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no sentido de que aceita o múnus da curatela em razão da citação por edital.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do c. Superior Tribunal de Justiça
2
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

N
ão
é cabível a
sustentação oral
no presente recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente” (
Súmula n. 314 do STJ
– DJ 08.02.2006)

2
“É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais” (
Súmula n. 189 do STJ
, DJ 23/06/1997)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004705-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS:
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - PRELIMINAR

Antes de tratar do mérito recursal, é necessário examinar a
preliminar
arguida pela parte agravada em suas contrarrazões, em que alega que o recurso não foi devidamente instruído com cópia da petição inicial e da contestação dos autos de origem, em violação ao inc. I do art. 1.017 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 1.017. A petição de
agravo de instrumento
será instruída:

I - obrigatoriamente,
com cópias da petição inicial, da contestação
, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Analisando os documentos que instruíram este recurso, vejo que não há razão na alegação, haja vista que:
(i)
a petição inicial, que inaugurou a execução fiscal, encontra-se no id. 2682911 e na fl. 02;
(ii)
inexiste contestação nos autos de origem, já que se trata de execução fiscal e não processo de conhecimento; e
(iii)
não há embargos à execução nos autos de origem, segundo o indicado pela i. Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no id. 2682918 e na fl. 36, que atua na condição de curadora da parte devedora por força da Súmula n. 196 do c. Superior Tribunal de Justiça
1
.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004705-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS:
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação
de
Execução Fiscal n. 0005832-65.2012.8.08.0011
, movida em face de
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA
, suspendeu o feito por 1 (um) ano, na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a suspensão da execução fiscal se deu de forma equivocada, posto que não se esgotaram as diligências a serem realizadas no sentido de localizar bens da parte devedora, pendendo de análise o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Requer, assim, que a r. decisão seja reformada, com o prosseguimento da execução (id. 2682909).

Ao ofertar suas contrarrazões, a parte agravada aduziu que a r. decisão não merece reparos, pois proferida em consonância com a Súmula n. 314 do c. Superior Tribunal de Justiça
2
e com o decidido no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos (id. 2977628).

Proferi despacho no seguinte sentido: “
Verifico dos documentos juntados que o Município agravante tomou conhecimento da não localização dos sócios devedores ou de bens penhoráveis em 01/02/2018 (id. 2682918 e fl. 29-v), data em que, no entendimento do c. STJ, teria tido início, de forma automática e ex lege, o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução. [...]. Dito isso, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Município agravante para que diga sobre a questão
” (id. 2995684).

O agravante manifestou-se no id. 3188499, defendendo que o prazo de suspensão se iniciou em 11/04/2019, conforme certidão de id. 2682918 – pág. 26, que o cientificou da declaração emanada pela i. Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no sentido de que aceita o múnus da curatela em razão da citação por edital.

Feita essa breve apresentação, passo ao exame do
mérito recursal
, que gira em torno do seguinte dispositivo da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal:

Art. 40 - O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor ou encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Aclarando essa disposição, o c. Superior Tribunal de Justiça editou, em 2006, a
Súmula n. 314
, cujo teor é: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
”.

Sanando qualquer dúvida que pudesse restar na aplicação da regra, também o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso especial repetitivo (
T
emas 567 e 571
), o entendimento de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80
, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências
, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.

Teses julgadas
para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.)
[...].

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição
, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos
, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
[...].

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Resp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/09/2018, DJe: 16/10/2018)

No caso, alega o agravante que em razão da pendência do pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, não poderia o d. Juízo de origem ter ordenado a suspensão da execução fiscal.

Ocorre que o referido pedido de providências não impede o advento da suspensão da execução, que tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Verifico dos documentos juntados que o Município agravante tomou conhecimento da não localização dos sócios devedores ou de bens penhoráveis em
01/02/2018
(id. 2682918 – pág. 12), data em que, no já apresentado entendimento do c. STJ, teve início, de forma automática e
ex lege
, o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução. Tal prazo se encerrou em
01/02/2019
, iniciando, a partir daí,
o
curso
da prescrição intercorrente
.

Contudo, d. Juízo de origem entendeu, após o resultado parcialmente frutífero de consulta ao sistema BACENJUD, que o prazo da suspensão deve se iniciar apenas em
05/11/2021
– data da r. decisão agravada (id. 2682993).

Nesse ponto, merece realce que reconhecer, neste recurso, que o termo
a quo
da suspensão é
01/02/2018
poderia, à primeira vista, configurar uma violação ao princípio

da vedação da reforma para pior
–
ou simplesmente

non reformatio in pejus
–
, segundo o qual “
o julgamento do recurso não pode agravar a situação do recorrente; ou a melhora, ou a mantém
”.
3

Entretanto, é sabido que o recurso de agravo de instrumento é dotado de
efeito translativo
, pelo qual deve o Juízo
ad quem
conhecer,
ex officio
, de questão de ordem pública. Notemos as considerações do Prof. Marcos Vinícios Rios Gonçalves acerca deste efeito:

“
É a aptidão que os recursos em geral têm de permitir ao órgão
ad quem
examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do recurso
. É decorrência natural de elas poderem ser conhecidas pelo juízo independentemente de arguição. [...]. Difere do efeito devolutivo, que consiste na devolução ao tribunal do reexame daquilo que foi suscitado;
o translativo o autoriza a examinar o que não o foi, mas é de ordem pública
.
Todos os recursos ordinários são dotados de efeito translativo
, incluindo os embargos de declaração e os
agravos
. Se o tribunal, por exemplo, ao apreciar um
agravo de instrumento
interposto pelo autor contra decisão que não concedeu uma liminar por ele solicitada, constata a falta de uma das condições da ação, julgará, de ofício, o processo extinto sem resolução de mérito, não importando que a questão não tenha sido aventada.” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022)

O aludido efeito representa
justamente
u
ma
exceção
ao
non reformatio in pejus
. Nessa linha, vejamos as seguintes observações também do Prof. Marcos Vinícios Rios Gonçalves:

“[...] os recursos em geral são dotados de
efeito translativo
, que permite ao órgão
ad quem
examinar de ofício matérias de ordem pública, ainda que não sejam alegadas. Por força dele,
a situação do recorrente pode até ser piorada
.” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022)

No mesmo sentido leciona o Prof. Marcelo Abelha Rodrigues:

“
Quando se tratar de questão de ordem pública, matéria que deve ser conhecida de ofício pelo órgão jurisdicional, e o órgão
ad quem
a conhecer e piorar a situação do recorrente, não haverá ofensa ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
pelo simples fato de que são regidas as questões de ordem pública pelo princípio inquisitivo, não pelo princípio dispositivo” (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 4. ed. rev. atual. e ampl. [S. l.]: Revista dos Tribunais, 2008, p. 514)

Fixadas essas premissas, é forçoso destacar que o
início da suspensão
do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, nos moldes fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, se caracteriza como
matéria de ordem pública
, posto que ocorre automaticamente e
ex lege
(
REsp
n. 1.340.553/RS
)
, além de ter ligação indissociável com o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei n.º 6.830/1980).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Todavia, por ser matéria cognoscível de ofício e tendo em vista o efeito translativo do presente recurso, nos termos da presente fundamentação,
RECONHEÇO
que o prazo alusivo ao artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais teve seu início na data de
01/02/2018,
reformando, nesta parte, a r. decisão objurgada.

Com isso, quanto aos
pedidos de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD
, entendo, ante a vedação da supressão de instância, que cabe ao d. Juízo
a quo
, ao pela primeira vez, decidir sobre a questão no ora identificado momento processual em que se encontra a execução fiscal de origem –
curso da prescrição intercorrente
.

É como voto.

1
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” (
Súmula n. 196 do STJ
, DJ 09/10/1997)

2
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente” (
Súmula n. 314 do STJ
– DJ 08.02.2006)

3
DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C.
Curso de Direito Processual Civil:
Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDIMENTO DO ART. 40 LEI N. 6.830/1980 – JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO.

1.
Juntadas as peças obrigatórias e facultativas necessárias, não há vício na formação do instrumento, porque atendido o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada;

2.
O mérito do presente recurso gira em torno do procedimento descrito no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, sobre o qual o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 314, cujo teor é: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
”;

3
.
Também o c. STJ fixou, em sede de recurso especial repetitivo, o entendimento de que o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 se inicia automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora (STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/09/2018, DJe: 16/10/2018, Temas 567 e 571);

4
.
Argumenta o agravante que, em razão da pendência do pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, não poderia o d. Juízo de origem ter ordenado a suspensão da execução fiscal em 05/11/2021 – data da r. decisão agravada;

5
.
Dos documentos juntados, extrai-se que o Município agravante tomou conhecimento da não localização dos sócios devedores ou de bens penhoráveis em 01/02/2018, data em que, no já apresentado entendimento do c. STJ, teve início, de forma automática e
ex lege
, o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução. Tal prazo se encerrou em 01/02/2019, iniciando, a partir daí, o curso da prescrição intercorrente;

6
.
O início da suspensão do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, nos moldes fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, se caracteriza como matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecido de ofício, ante o efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, sem que isso implique
reformatio in pejus
;

7
.
Recurso desprovido com efeito translativo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com efeito translativo, nos termos do voto do Relator.